Tribunal: TJSP
Processo: 0015135-57.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de ressarcimento c.c indenizatória – Ação endereçada ao juízo Cível comum – Determinação de redistribuição ao JEC em razão do valor da causa e da hipossuficiência do autor que busca a gratuidade da justiça – Impossibilidade – Parte que expressamente manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua causa ao juízo comum e buscar os

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de ressarcimento c.c indenizatória – Ação endereçada ao juízo Cível comum – Determinação de redistribuição ao JEC em razão do valor da causa e da hipossuficiência do autor que busca a gratuidade da justiça – Impossibilidade – Parte que expressamente manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua causa ao juízo comum e buscar os benefícios da justiça gratuita – Rito escolhido pelas partes que deve ser prestigiado em homenagem ao princípio constitucional de facilitação do acesso ao Judiciário - Inexistência de competência absoluta dos juizados cíveis – Inteligência do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, consignado ser o rito sumaríssimo, opção do autor – Conflito acolhido – Competente o suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015135-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MOGI GUAÇU, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CIVEL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (1a Vara Cível da Comarca de Mogi
Guaçu). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 20 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015135-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.868 (Câmara Especial).
Ressarcimento c.c. indenizatória (direito de escolha do rito)
Conflito de Competência no 0015135-57.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi
Guaçu
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
ressarcimento c.c indenizatória Ação endereçada ao juízo Cível
comum Determinação de redistribuição ao JEC em razão do
valor da causa e da hipossuficiência do autor que busca a
gratuidade da justiça Impossibilidade Parte que expressamente
manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua
causa ao juízo comum e buscar os benefícios da justiça gratuita
Rito escolhido pelas partes que deve ser prestigiado em
homenagem ao princípio constitucional de facilitação do acesso ao
Judiciário - Inexistência de competência absoluta dos juizados
cíveis Inteligência do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, consignado
ser o rito sumaríssimo, opção do autor Conflito acolhido
Competente o suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Mogi
Guaçu).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs. Juízes
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu (suscitante) e da 2a Vara do
Juizado Especial Cível da mesma Comarca, os quais recusam a competência para o
julgamento da ação de ressarcimento de valores, c.c. indenização por danos materiais e
morais (proc. no 1000696-05.2020.8.26.0362) proposta por Hélia Barati Ferreira em face
de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
A ação foi distribuída ao suscitado (1a Vara Cível) que ordenou a remessa do
feto ao juizado especial local. Argumentou que a causa é típica dos juizados especiais,
sendo a melhor interpretação do artigo 3o, § 3o, da Lei no 9.099/95, que a escolha de ritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015135-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apenas se reserva àqueles que se dispõem a arcar com as custas processuais, não sendo
opção para quem se declara hipossuficiente, devendo assim, se submeter ao rito mais célere
que não importa qualquer gasto para o autor (fls. 17/19).
Por sua vez, o suscitante (JEC), discordou da determinação e inaugurou o
presente incidente. Para tanto, afirma que a autora fez expressa escolha ao rito ordinário
para o processamento de sua ação, endereçando sua petição ao juízo cível e formulando
pedido de gratuidade, que não foi devidamente apreciado pelo suscitado. A providencia
ordenada de pronto recolhimento de custas ou opção pelo juizado especial, diante da
comprovação de hipossuficiência, representa verdadeira coação à parte para a modificação
do rito que optou. Ademais, a escolha de ritos é faculdade da parte, nos termos do artigo 3o,
§ 3o, da Lei do Juizados e, embora a causa se enquadre nos parâmetros do rito sumaríssimo,
não há competência absoluta desta Justiça, portanto, vedada coação da parte pelo
recolhimento das custas ou opção pela via gratuita, algo que viola o direito de acesso a
justiça, na medida em que a imposição do rito mais célere, obstará a adoção de medidas
incompatíveis com o rito do juizado (fls. 20/24).
Foi designado o juízo suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Mogo Guaçu)
para apreciar as medidas urgentes (fls. 26).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os Juízos se
declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso, II, do Código de
Processo Civil).
E, in casu, razão assiste ao suscitante.
Fez a parte, inequívoca opção de propor sua ação pelo rito ordinário, mais
abrangente e completo, tanto ao endereças a sua pretensão ao juízo cível comum, como ao
formular pedido de gratuidade, bem assim, de realização de audiência de conciliação, ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015135-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que não é dispensável no rito sumaríssimo, além de pleitear a ampla produção de provas,
referindo a intenção lançar mão de todos os meios lícitos para comprovar seu direito,
portanto, já apontando a possibilidade de elaboração de perícia técnica, que pode não se
compatibilizar com o rito mais célere dos juizados, nos termos do artigo 35 da Lei no
9.099/95 (fls. 14/15).
De se observar, ainda, que a autora alega que deixou o grupo de consórcio
adquirido para compra de um imóvel e que tem o direito ao recebimento de valores pagos
enquanto participou do grupo, reclamando o ressarcimento do quanto desembolsou,
havendo, ainda, controvérsia acerca de possível prorrogação do prazo de duração do grupo,
algo a apontar a necessidade de possível perícia contábil, para apurar as parcelas pagas e
eventuais juros e correção monetária, algo a confirmar que a causa não está livre de
depender de prova pericial complexa para o seu justo deslinde (fls. 1/7 autos da origem).
Desta forma, ainda que a ação preencha os requisitos para ser considerada
como de menor complexidade, há de se respeitar a prevalência do direito da parte na
escolha do rito processual mais conveniente.
Ademais, não há na lei dos juizados atribuição de competência absoluta de seus
juízes, pelo contrário, segundo o que se extrai da redação de seu artigo 3o, § 3o, o rito mais
célere é verdadeira opção da parte.
Confira-se:
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
(...).
§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito
excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.
Essa interpretação, aliás, é a que mais se harmoniza com o primado da
facilitação do acesso à Justiça.
Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015135-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação declaratória de
inexigibilidade e inexistência de débito Ação anterior idêntica julgada extinta,
sem julgamento do mérito, pelo Juízo suscitante, ante a incompatibilidade do rito
dos juizados Nova demanda proposta perante a Vara Cível Redistribuição ao
Juizado Especial, ao argumento de existir prevenção, conforme artigo 286, II, do
Código de Processo Civil Inaplicabilidade no caso Prevenção afastada
Escolha do Autor pelo procedimento comum ou do Juizado Especial Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0008410-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G.
Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Jacareí - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do
Julgamento: 03/07/2013; Data de Registro: 30/03/2020);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÌZO DA 9a VARA
CÍVEL DE GUARULHOS. REDISTRIBUIÇÃO À 2a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA MESMA COMARCA. DESCABIMENTO.
1. Ainda que se possa vislumbrar a existência de conexão entre as demandas, da
análise dos autos verifica-se que as ações têm a sua origem, uma na justiça
comum e a outra no juizado especial, cujos procedimentos e normas processuais
são distintos.
2. Configura direito subjetivo da parte optar por qual juízo demandar,
juntamente por se tratar de competência concorrente, de modo que não se pode
obrigar a demandante a aceitar o processamento no juízo comum, ou vice-versa,
mesmo que seja para se evitarem eventuais decisões conflitantes.
3. Por outro lado, eventual existência de prejudicialidade impõe, se o caso, a
suspensão de um dos feitos, nos termos do disposto no artigo 313, V, “a”, do
Código de Processo Civil (CPC/2015).
4. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento
junto ao Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0019627-29.2019.8.26.0000; Relator (a):
Artur Marques (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Guarulhos - 2a Vara do Juizado Especial; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 13/05/2019).
Conflito de competência. Ação de cobrança cumulada com indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015135-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
danos morais. Opção da autora pelo ajuizamento perante a Vara Comum.
Questionamento quanto à existência de conexão com ação de rescisão contratual
que tramitou na Vara do Juizado Especial Cível. Descabimento. Súmula 235 do
C. STJ. Inaplicabilidade. Declínio da competência anterior ao julgamento da
ação dita preventa. Precedentes. Diversidade de ritos procedimentais.
Incompatibilidade que não afasta a faculdade conferida à autora pela escolha do
rito processual mais célere ou do procedimento ordinário, e vice-versa. Artigo
3o, § 3o da lei no 9.099/95 e Enunciado no 68, do FONAJE. Competência do MM.
Juízo Suscitado. Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência cível
0050755-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer a competência do suscitado, a quem
originariamente foi endereçada a ação.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito, e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu).
RENATO GENZANI FILHO
Relator